Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009853-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009853-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO

AGRAVADO: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TERMO ADITIVO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – CONTRATO PRINCIPAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – FORÇA EXECUTIVA QUE SE ESTENDE AOS ACESSÓRIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no aditivo não afasta a executividade do instrumento contratual quando há possibilidade de se atestar a veracidade e a validade do contrato por outros meios idôneos, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009853-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO

AGRAVADO: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALTINO SCHEFFER CRISTÓVÃO
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta de no 1006408-32.2019.811.0037, manejada pela
FEX AGRO COMERCIAL LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante busca demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a nulidade do título executivo que embasa a ação, na origem, sob o argumento de que falta assinatura no aditivo contratual, o qual deve seguir as mesmas formalidades do título principal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 42595983).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 45930998, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nas palavras de Humberto Teodoro Júnior:

As nulidade processuais, ligadas às condições de procedibilidade e aos pressupostos processuais, são de ordem pública e podem ser apreciadas pelo juiz, de ofício, em qualquer fase do processo. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento da parte como ex officio, independentemente de embargos à execução. Fala-se, na hipótese, em exceção de pré-executividade ou mais precisamente em objeção de não executividade, já que a matéria envolvida é daquelas que o juiz pode conhecer independentemente do provocação da parte
. (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 873).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade

é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, a irresignação do excipiente/agravante gravita em torno da rejeição da exceção de pré-executividade por ele oposta.

Pois bem, da análise da questão posta, não vislumbro nenhuma razão para a reforma da decisão combatida.

É que o título que embasa a execução é o contrato de no 0173/2018, celebrado entre as partes na data de 20/03/2018 (id. 25716631 - origem), que contém as assinaturas das duas testemunhas, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

Ademais, embora o termo aditivo do referido pacto, que é vinculado ao contrato principal, não esteja subscrito por duas testemunhas, a veracidade e a validade do documento são confirmadas pelos demais elementos constantes nos autos, não havendo que se falar na sua inexigibilidade.

O termo aditivo é só mais um entre os quatro aditamentos firmados entre as partes
(id. 25716635 e 25717143)
e, no caso, beneficia o agravante, já que reduziu de
180.000 kg (cento e oitenta mil quilogramas) para 60.000 kg (sessenta mil quilogramas) a quantidade de grãos envolvida no negócio entabulado, ratificando as demais cláusulas contratuais.

É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no aditivo não afasta a executividade do instrumento contratual quando há possibilidade de se atestar a veracidade e a validade do contrato por outros meios idôneos, como é o caso dos autos.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).
2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.
3. Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente. 4. Recurso especial da Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame
”. (REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015) (g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1
.- Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - in casu, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.
2.- Agravo Regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1183496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013) (g.n.)

E dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA, EM RAZÃO DE NÃO CONSTAR ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS EM DOIS ADITIVOS CONTRATUAIS – IRRELEVÂNCIA – CONTRATO PRINCIPAL QUE ESTÁ FORMALMENTE EM ORDEM, TRATANDO OS ADITIVOS DE ALTERAÇÕES BENÉFICAS À DEVEDORA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA
. Agravo de Instrumento Improvido
”. (TJ-SP-AI: 21891475520168260000 SP 2189147- 55.2016.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 08/02/2017, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2017) (g.n.)

“
Execução de título extrajudicial – Contrato de compra e venda e outras avenças e respectivo aditivo. 1. Princípio da dialeticidade – Atendimento – “Fundamentos de fato e de direito” da irresignação dos embargantes-apelantes que estão presentes – Recurso conhecido. 2. Nulidade da execução por ausência de título executivo – Não constatação –
Instrumento particular de compra e venda e outras avenças assinado por duas testemunhas – Ausência de assinatura de uma testemunha no termo aditivo que não tem o condão de afastar a executoriedade – Termo aditivo que não implicou novação, mas alteração da forma de pagamento de forma favorável aos devedores – Possibilidade de mitigação, ademais, em situações excepcionalíssimas, da formalidade exigida no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil
– Regularidade de toda a avença reconhecida pelos devedores, que preenche os requisitos de validade dos contratos – Nulidade não configurada – Precedentes. 3. Arguição de impossibilidade de exigência da integralidade do débito de cada um dos devedores – Não acolhimento – Contrato entabulado entre as partes que demonstra, inequivocamente, a intenção dos comprovadores, de assumir a obrigação de forma solidária – Ausência de assunção de responsabilidade pelo pagamento parcial do preço por parte de cada comprador – Obrigação, outrossim, que dada a razão determinante do negócio jurídico, é indivisível. 4. Sucumbência recursal – Honorários advocatícios – Majoração que se impõe – CPC, art. 85, § 11. 5. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ-PR – Processo n. 0001500-59.2017.8.16.0075, 14a Câmara Cível, Relator Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 22/11/2017) (g.n.)

Por tais fundamentos, não há que se falar em extinção da ação executiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020